Tribunal: TJDFT
Processo: 0769890-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APÓS ACORDO E ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade da dívida que ensejou a negativação do nome da autora, determinar a exclusão definitiva das anotações restritivas e confirmar a tutela de urgência, rejeitando, contudo, o pedido de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de anotação restritiva em cadastro de inadimplentes, após a celebração e o adimplemento de acordo envolvendo dívida originariamente existente, autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica, independentemente da demonstração de abalo concreto à sua honra objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, desde que caracterizada ofensa à sua honra objetiva, compreendida como o bom nome, a credibilidade e a reputação perante terceiros.
4. O reconhecimento da ilicitude na manutenção da anotação restritiva após o acordo e o adimplemento não implica, por si só, a configuração automática do dano moral indenizável quando se trata de pessoa jurídica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as hipóteses de negativação fundadas em dívidas inexistentes ou relações jurídicas jamais constituídas, nas quais se admite, em regra, o dano moral in re ipsa também para pessoas jurídicas, daquelas em que a inscrição decorre de dívida originariamente existente, posteriormente renegociada ou adimplida, em que o dano moral não se presume.
6. Nessas hipóteses intermediárias, exige-se prova concreta de repercussão negativa sobre a honra objetiva da empresa, não bastando a simples manutenção indevida do registro.
7. Ausente demonstração de recusa de crédito, perda de clientela, cancelamento de negócios ou comprometimento da credibilidade comercial, mostra-se indevida a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida de anotação restritiva após acordo e adimplemento, quando a dívida é originariamente existente, não gera, por si só, dano moral presumido à pessoa jurídica. 2. A compensação por dano moral da pessoa jurídica exige, como regra geral, prova concreta de abalo à honra objetiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 355, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 227/STJ; STJ, precedentes sobre dano moral da pessoa jurídica e distinção entre dívida inexistente e dívida renegociada.
(Acórdão 1771001, 0718300-67.2018.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.)